Tribunal: STF
Processo: ARE 1428549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. GUARDA MUNICIPAL DE FORMOSA. DATA-BASE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA ANUAL. EVOLUÇÃO NA CARREIRA. LEI MUNICIPAL N° 641/2012. NÃO ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E NOTURNO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ESTATAL.



    1. A revisão geral anual dos vencimentos e subsídios do funcionalismo público foi erigida a garantia constitucional, consoante norma inserta no art. 37, inciso X, da Carta da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 19/1998. Entrementes, trata-se de norma que não se aplica automaticamente, pois o próprio dispositivo constitucional condiciona a consecução do direito à edição de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Logo, a cada ano deve ser desencadeado o processo legislativo adequado à implementação da revisão geral. Precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça.



    2. Inexistindo comprovação da edição de Leis específicas, ano a ano, a legitimar o reajuste anual de proventos descritos nos arts. 51 e 77, da Lei municipal de Formosa/GO n° 641/2012, não merece guarida o pleito de concessão das datas-bases vindicadas à inaugural.



    3. A Lei municipal de Formosa/GO n° 641/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Profissionais da Guarda Municipal local, dispõe que a progressão por tempo de serviço exige, dentre outros requisitos, a observância de lista de antiguidade para concessão do benefício (art. 20), enquanto aquela hierárquica e de promoção, da existência de vagas vacantes nas classes superiores da carreira (art. 21, inciso I).



    4. Não tendo o autor/apelante logrado êxito em comprovar o cumprimento de todos os requisitos previstos em lei estatutária para a elevação em sua carreira, bem como de que tenha laborado extraordinariamente e/ou noturnamente no exercício de cargo público de Guarda Municipal do Município de Formosa/GO, imperioso é o julgamento de improcedência desses pedidos inaugurais. Precedentes deste egrégio Sodalício.



    5. Inexistindo ato ilícito praticado pela Administração Pública apelada, não há que se falar no ressarcimento dos eventuais danos morais pelo servidor público municipal.



    6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXII, XXXV, XXXVI, LXXVIII, § 1º, § 2º; 7º, IX, X, XVI; 19, II, III; 37, XV; 60 § 4º, IV; 102 § 2º; e 144 § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente